Tribunal: STF
Processo: ARE 1493864
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) DO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – QUINQUÊNIO(S). ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 756/1990, ART. 24 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS DA LEI ORGÂNICA DE SERRA TALHADA E ARTIGOS 160, INCISO VIII, E 166, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL PERNAMBUCANA DE Nº 6.123/1968. INOCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DOS QUINQUÊNIOS QUANDO DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 16/1999. IRRELEVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE Nº 212/2013 PARA FINS DE PERCEPÇÃO DESSES VALORES. DIREITO À PERCEPÇÃO GARANTIDO ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 358/2019. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARÂMETROS FIXADOS NOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS 08, 11, 15 E 20 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENUNCIADOS 128 E 141 DA SÚMULA DO TJPE. FIRME JURISPRUDÊNCIA SOBRE TODAS AS QUESTÕES AQUI ABORDADAS. 



    1 – A parte autora, ora recorrida, integra o quadro de servidores do Município de Serra Talhada/PE, e ajuizou a presente demanda ressaltando ter trabalhado para a Administração Pública local por mais de 5 (cinco) anos, fazendo jus, desse modo, à percepção de adicional por tempo de serviço – quinquênio(s), de acordo com a legislação municipal e estadual pertinente, cabendo-lhe receber de maneira retroativa os valores que ainda não lhe foram adimplidos.



    2 – Com efeito, a leitura conjugada do art. 1º da Lei municipal nº 756/1990, do art. 24 das Disposições Gerais e Transitórias da Lei Orgânica de Serra Talhada e dos artigos 160, inciso VIII, e 166, caput e parágrafo único, da Lei estadual pernambucana de nº 6.123/1968 implica sim o reconhecimento do direito à percepção de adicional por tempo de serviço – quinquênio(s) pela parte autora, ora recorrida.



    3 – Ao contrário do entendimento da Fazenda Pública, a Lei Complementar serratalhadense nº 212/2013 não extinguiu o direito à percepção de quinquênios; isso só veio a ocorrer em 2019, quando da vigência da Lei Complementar municipal nº 358. Como essa Lei foi publicada em 30 de agosto de 2019, cabe ao Município o pagamento de quinquênios constituídos até 29/08/2019. 



    4 – Ressaltando, ademais, que a Emenda Constitucional estadual nº 16/1999 acabou com a possibilidade de constituição de quinquênios em favor dos servidores estaduais, mas nada dispôs (até porque não poderia dispor) sobre os servidores municipais. Sem sombra de dúvidas, o pacto federativo seria violado se uma opção normativa do Estado-membro fosse imposta a um Município que o integra.



    5 – Os juros de mora e a correção monetária devem incidir conforme os parâmetros mencionados na redação atual dos enunciados administrativos 08, 11, 15 e 20, aprovada à unanimidade pelos membros da Seção de Direito Público do TJPE como decorrência da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    6 – E, tendo em vista a iliquidez da sentença, aplica-se, no que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.



    7 – Firme jurisprudência desta Corte sobre todas as questões aqui debatidas.



    8 – Portanto, à unanimidade, negou-se provimento ao Reexame Necessário, ficando prejudicado o Apelo voluntário interposto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 do ADCT; 35, inciso IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 08/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente